Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726449-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: SAMUEL ALVES DE PAULO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a intimação pessoal do gerente da agência do INSS de demandas judiciais para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ao autor sob pena de sua conduta ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e rejeitou o pedido de reconsideração de decisão que majorou o valor de multa diária. Em suas razões (ID 48572671), sustenta que.: 1) “as astreintes são vistas como ultima ratio na escala das penalidades processuais, pois afeta diretamente o patrimônio econômico da parte, somente aplicável quando esgotadas outras providências de menor gravidade”; 2) “a aplicação da multa deve ser mais restrita, concentrando-se nos casos mais graves de descumprimento total ou ausência de justa causa para o descumprimento, nos termos do art. 537, § 1o, II do CPC/15”; 3) o valor da multa por atraso no cumprimento da decisão deve ser proporcional sob pena de enriquecimento sem causa da parte; 4) o art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil possibilita ao juiz a modificação da multa aplicada, caso a medida se torne excessiva; 5) é razoável o valor ter como parâmetro 1/30 da renda do benefício previdenciário concedido e limitado a teto de 30 dias-multa; 6) o agente público não pode ser responsabilizado pessoalmente por limitações da própria autarquia. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de afastar a incidência de multa, dada a ausência de intenção, por parte do INSS, de procrastinar o atendimento à determinação judicial. Paralelamente, que não seja aplicada automaticamente a pena do art. 77, IV, c/c §2o, do CPC ao servidor público do INSS. Subsidiariamente, a fixação da multa em valor proporcional. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Atualmente, encontra-se disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Da leitura do dispositivo, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação das astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. Na hipótese, a princípio, a multa fixada, mesmo após sua majoração, não é excessiva – R$ 200,00 por dia de atraso, no prazo de 90 dias úteis, para que o executado (INSS) concedesse auxílio-doença acidentário ao autor até sua programa de reabilitação profissional administrativa e, após, implantasse o auxílio-acidente acidentário. Com relação à redução do valor e à pena do art. 77, IV, c/c §2o, do CPC, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar urgência a ensejar o deferimento do efeito suspensivo. Eventual constatação de desproporcionalidade das penalidades impostas pode aguardar contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado. Acrescente-se que o recorrente já cumpriu a ordem judicial (ID 164153423, autos originais), o que exclui o alegado risco de dano. Assim, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator